Tribunal: TJDFT
Processo: 0743608-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. VIOLAÇÃO DA ZONA DE RESTRIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. O descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoração eletrônica (tornozeleira), fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. Precedentes